Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-05.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001553-05.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DEFENSOR PÚBLICO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE ENTE PÚBLICO DE MESMA PERSONALIDADE JURÍDICA AO QUE O REMUNERA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO CONTRA ENTE PÚBLICO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001553-05.2018.8.05.0032
,

da comarca de Brumado, em que figura como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelado
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas:

JA-02